Tribunal: TJDFT
Processo: 0759762-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que o alimentante não esteja exercendo mais o mesmo labor da época da fixação dos alimentos, bem como a constituição de nova família, por si só, não enseja a redução dos alimentos prestados, persistindo sua responsabilidade, quando não demonstrado que sobreveio redução da sua capacidade financeira.

2. Para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, deve haver prova segura da efetiva modificação da capacidade financeira de quem paga ou da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao longo de toda a fase cognitiva da ação de revisão de alimentos. Inexistindo nos autos prova cabal da alteração da capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer a redução pretendida.

3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.

4. Recurso improvido.